Tribunal: TJES
Processo: 5024705-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024705-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WALDEMIR ANTONIO MAGNONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024705-73.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
WALDEMIR ANTONIO MAGNONI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BANCO QUE COMPROVOU TER REALIZADO TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA DO AUTOR. INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU CRÉDITO ADVINDO DO CONTRATO OBJETO DESTES AUTOS.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por WALDEMIR ANTONIO MAGNONI

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado contrato com a Requerida sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço, fazendo jus, portanto, a decretação da nulidade do contrato, com a restituição dos valores descontados em dobro e o pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC,
julgo parcialmente procedente os pedidos autorais
e condeno o requerido na restituição de forma simples do que foi descontado do benefício previdenciário do autor, R$ 12.962,60, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação. Ainda, condeno o banco no pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento. Sem custas e honorários.
Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6242222, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o recorrido de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado em indenização de dano moral e que seja autorizado a compensação do valor creditado na conta do recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em análise, a Instituição Financeira vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora), no benefício previdenciário da recorrida, sem que houvesse a contratação.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pelo recorrido, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pelo recorrido em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta do autor
(R$6.064,27) (IDs 6242209, 6242210, 6242211 e 6242212), com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

Destarte, houve a configuração dos danos morais, e entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$5.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos (R$6.064,27), sobre os valores que deverão ser pagos a este. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)